Tribunal: TJMT
Processo: 1039806-73.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039806-73.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MOHAMAD KASSEN FARES JUNIOR - CPF: 039.147.211-97 (RECORRENTE), MOHAMAD KASSEN FARES JUNIOR - CPF: 039.147.211-97 (ADVOGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (RECORRIDO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (RECORRIDO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO SUSCITADO E DECLAROU COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO O JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.o 1039806-73.2022.8.11.0001.

SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - MT.

SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - MT.

INTERESSADOS: MOHAMAD KASSEN FARES JUNIOR

TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA, VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – AÇÕES DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – UM DOS PROCESSOS JÁ JULGADO – INOCORRÊNCIA DE REUNIÃO DOS FEITOS – SÚMULA No 235 DO STJ – COMPETÊNCIA DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MT PARA APRECIAR A DEMANDA – CONFLITO ACOLHIDO.

Mesmo havendo conexão, não deve haver a reunião dos processos se um deles já foi julgado, em conformidade com a Súmula 235 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de conflito de competência entre o Segundo Juizado Especial Cível da Comarca da Capital e o Terceiro Especial Cível da Comarca da Capital, suscitado em face de ação indenizatória por danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Pois bem. Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que o conflito suscitado deve ser julgado procedente, reconhecendo como competente o Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá para o processamento da reclamatória civil aqui registrada, pois a documentação encartada nestes autos, bem como, no processo de no 1039411-18.2021.8.11.0001, que tramitou perante o Terceiro Juizado revelam que, o citado feito que tramita no juízo suscitante já foi julgado, por esse motivo, deve ser aplicado o entendimento esposado n a Súmula 235 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 235. A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

Sendo assim, entendo que, neste caso, como o processo que tramita no Juizado Especial Suscitante já foi julgado, deve ser reconhecido como competente para processar e julgar este feito, o Juizado Especial Suscitado.

Conclusão

Por essas razões, acolho o CONFLITO DE COMPETÊNCIA e DECLARO COMPETENTE o Juízo do Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá, para o processamento da reclamatória civil aqui registrada.

Deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face da natureza do incidente apreciado.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022